Tribunal: STF
Processo: ARE 970307
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO DO ART. 37, XIV, DA CF. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. TARDIA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5°, XXXVI DA CF E 17 DO ADCT. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DESTA CORTE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada em torno do art. 37, XIV, da CF. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes.



    II - Ausência de prequestionamento dos arts. 5°, XXXVI da CF e 17 do ADCT. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Precedentes.



    III - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Municipal 35/2002 de Governador Valadares), circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 



    IV- Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2º e § 3º, do mesmo artigo. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.